Tribunal: TJDFT
Processo: 0733367-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE CONSULTAS. RAZOABILIDADE TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de reiteração de consulta ao sistema INFOJUD, sob fundamento de ausência de razoabilidade temporal e de indícios concretos de alteração patrimonial do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reiteração de diligências nos sistemas de localização de bens INFOJUD, após lapso temporal inferior a um ano da última tentativa, sem a demonstração de alteração na situação patrimonial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração de medidas de busca patrimonial nos sistemas judiciais exige plausibilidade e razoabilidade, a fim de evitar sobrecarga desnecessária dos serviços judiciários.
4. A jurisprudência deste Tribunal admite nova consulta apenas quando decorrido prazo razoável desde a última tentativa ou havendo indícios de mudança no patrimônio do devedor.
5. No caso concreto, houve consulta ao sistema INFOJUD em dezembro de 2024, revelando-se prematuro o novo pedido, tendo em vista o curto intervalo de tempo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A reiteração de diligências de localização de bens em cumprimento de sentença exige decurso de prazo razoável desde a última tentativa ou a demonstração de alteração patrimonial do devedor”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6 e 139.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002542, 0710514-28.2025.8.07.0000, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 21/05/2025, DJE 04/06/2025.
Acórdão 1946316, 0735937-24.2024.8.07.0000, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 19/11/2024, DJE 01/12/2024.Acórdão 1365464, 0717439-79.2021.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 18/08/2021, DJE 08/09/2021.